Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO ACOLHIDO. DEVEDORAS. PESSOAS JURÍDICAS. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORMULAÇÃO NO BOJO DO INCIDENTE. BLOQUEIO DE ATIVOS DA TITULARIDADE DOS EX-SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. NATUREZA DE ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DEPENDENTE DO DESLINDE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIOS QUE NÃO INTEGRAM O INCIDENTE. TÍTULO JUDICIAL. ALCANCE SUBJETIVO. EXTENSÃO. PRESSUPOSTO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA MEDIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. EX-SÓCIOS Da EXECUTADA. RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS APÓS DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA QUANDO AINDA FIGURAVAM COMO SÓCIOS. ACIONAMENTO JUDICIAL APÓS O TRANSCURSO DO LAPSO DECADENCIAL. RESPONSABILIZAÇÃO DOS EX-SÓCIOS. PRETENSÃO. DEFLAGRAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS PARA DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.

2. Conquanto deflagrado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada em face do único sócio remanescente da devedora, até que haja pronunciamento decretando a desconsideração almejada, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens do ex-sócio, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal e o alcance da obrigação derivada de título judicial é pautado pela composição subjetiva da ação da qual emergira, cuja extensão é sujeita a regramentos próprios.

3. Consoante exegese sistemática dos artigos 1.003 e 1.032 do estatuto civil, a pretensão de redirecionamento da pretensão de responsabilização dos ex-sócios por obrigação contraída pela sociedade quando ainda integravam seu quadro societário deve ser exercida no biênio subsequente à retirada do quadro societário e averbação da alteração contratual, consoante disposto em aludidos dispositivos, ensejando que, inerciando a parte interessada por interstício superior ao lapso legalmente previsto, que possui gênese decadencial, a pretensão formulada com aquele desiderato soa desguarnecida de plausibilidade, ainda que formulada sob a égide de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, não encontrando-se devidamente aparelhada a postulação nem evidenciada a subsistência de indícios a apontarem para a plausibilidade da pretensão, ressoa autorizada a deflagração do incidente (CPC, arts. 134, §4o, e 136).

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.